Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante os ofícios da COORPRE de ID: 40517203, 42539415 e 42539552, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de JOAQUIM VIEIRA SANTANA, JOAQUIM VIEIRA SANTANA e JOÃO SOARES JUNIOR. II. Digam as partes sobre o ofício de ID: 42539552 (extinção do requisitório expedido em favor de JOÃO ROBERTO MOREIRA). III. Após, decidirei a petição de ID: 46088397 (ID: 38972386). Brasília, 3 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador